Tribunal: TJES
Processo: 5022356-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022356-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIARA CHAGAS DA COSTA

COATOR: MM. JUÍZA DA AUDIENCIA DE CUSTÓDIA DO CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022356-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIARA CHAGAS DA COSTA

COATOR: MM. JUÍZA DA AUDIENCIA DE CUSTÓDIA DO CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRÂNCIA DELITIVA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. PRISÃO DOMICILIAR. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO Nº 143.641/SP. NÃO AUTOMATICIDADE. INDÍCIOS DE PRÁTICA DELITIVA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS SUPERVENIENTES IDÔNEOS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Prisão realizada em residência, com apreensão de aproximadamente 120 gramas de maconha, balança de precisão e material para acondicionamento de entorpecentes.

Sentença inexistente até o momento, encontrando-se o feito em fase de persecução penal, com custódia cautelar mantida pelo Juízo criminal.

Impetração fundamentada em alegada nulidade do flagrante por violação de domicílio, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Indeferimento da liminar e posterior pedido de reconsideração, sob alegação de fatos novos relacionados à condição familiar da paciente.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do writ, ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na prisão em flagrante por violação de domicílio; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mãe de crianças menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O habeas corpus é conhecido, afastando-se a alegação de supressão de instância, por se tratar de impugnação a ato originário de conversão da prisão em flagrante em preventiva.
9. A inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, admite mitigação quando presentes fundadas razões indicativas de crime em flagrante, especialmente em se tratando de delito permanente.
10. Os autos revelam atuação policial precedida de investigação, com visualização de entrega de entorpecente, tentativa de abordagem frustrada e posterior apreensão de droga, configurando contexto objetivo de flagrância.
11. A posterior análise judicial da legalidade da prisão, realizada em audiência de custódia, atende à exigência de controle jurisdicional da medida.
12. A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta, baseada na apreensão de quantidade relevante de droga, na presença de instrumentos típicos da mercancia e em indícios de atuação reiterada no tráfico.
13. Tais elementos justificam a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se tratando de mera referência à gravidade abstrata do delito.
14. As condições pessoais favoráveis, embora consideradas, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos.
15. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista nos arts. 318-A e 318-B do CPP e reconhecida no HC coletivo nº 143.641/SP, constitui regra, mas não possui caráter automático.
16. No caso concreto, há indícios de que a prática delitiva ocorria no interior da residência, ambiente de convívio das crianças, circunstância que impede a concessão mecânica do benefício.
17. As alegações supervenientes relativas ao sofrimento emocional dos filhos e à condição de cuidadora de familiares enfermos não foram acompanhadas de elementos técnicos oficiais aptos a demonstrar situação excepcional.
18. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória necessária à reavaliação aprofundada da adequação da medida domiciliar.
19. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal manifesto, sem prejuízo de reapreciação da custódia pelo Juízo natural, nos termos do art. 316 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
20. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.
Tese de julgamento: A mitigação da inviolabilidade domiciliar é admissível quando presentes fundadas razões indicativas de crime permanente em flagrante, e a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de crianças menores de 12 anos não é automática, podendo ser afastada diante de circunstâncias concretas que comprometam as finalidades cautelares ou o melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XI.
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.
Código de Processo Penal, arts. 312, 316, 318-A e 318-B.

Jurisprudência relevante citada

STF, HC coletivo nº 143.641/SP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eliara Chagas da Costa
, presa em flagrante em 17/12/2025 e posteriormente mantida sob custódia preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos autos do processo nº 5013364-18.2025.8.08.0021, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Narra a impetração que a paciente foi presa em sua residência, ocasião em que foram apreendidos cerca de 120 gramas de maconha, balança de precisão e material destinado à embalagem de entorpecentes. Sustenta a defesa que a prisão decorreu de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sem consentimento e sem fundadas razões, o que configuraria violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, acarretando nulidade do flagrante.

A defesa afirma inexistirem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva teria se limitado à gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que a paciente é primária, possui residência fixa, exerce atividade lícita e não registra antecedentes criminais.

Aduz, ainda, que a quantidade de droga apreendida não evidenciaria dedicação habitual à traficância, nem estrutura organizada para o comércio ilícito, sendo insuficiente, por si só, para justificar a medida extrema da prisão preventiva. Sustenta desproporcionalidade da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em reforço ao pedido, a defesa sustenta que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos, fato comprovado por certidões de nascimento juntadas aos autos, afirmando ser a principal responsável pelos cuidados e sustento dos filhos. Com base nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com ou sem imposição de medidas cautelares.

Após o indeferimento da liminar, foi apresentado pedido de reconsideração, no qual a defesa alega a existência de fatos novos supervenientes.

Sustenta agravamento da situação emocional e psicológica dos filhos menores em razão da prisão da mãe, bem como informa que a paciente exerce papel de cuidadora de familiares enfermos, circunstâncias que, segundo a impetração, reforçariam a necessidade de concessão da prisão domiciliar à luz do princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e colocar a paciente em liberdade ou, subsidiariamente, substituir a custódia por prisão domiciliar, com aplicação das medidas cautelares que o Juízo entender adequadas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos, por meio de parecer subscrito pelo
Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva
, no qual opinou pelo não conhecimento do
writ
, em razão de supressão de instância, ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022356-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIARA CHAGAS DA COSTA

COATOR: MM. JUÍZA DA AUDIENCIA DE CUSTÓDIA DO CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eliara Chagas da Costa
, presa em flagrante em 17/12/2025 e posteriormente mantida sob custódia preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos autos do processo nº 5013364-18.2025.8.08.0021, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Inicialmente, a Procuradoria–Geral de Justiça pugna pelo não conhecimento do
habeas corpus
ao argumento de que haveria supressão de instância.

Contuo, conheço do
habeas corpus
, afastando, no caso concreto, a alegação de supressão de instância, pois a impetração ataca ato originário de conversão da prisão em flagrante em preventiva, cuja legalidade pode ser apreciada por esta Corte, sobretudo quando em debate constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

No mérito, a controvérsia envolve, inicialmente, alegada nulidade da prisão por violação de domicílio.

A defesa sustenta ingresso policial em residência sem mandado judicial, sem consentimento e sem fundadas razões.

Contudo, os elementos constantes dos autos indicam que a atuação policial decorreu de investigação prévia acerca de tráfico de drogas na modalidade “delivery”, tendo os agentes relatado visualização de entrega de substância entorpecente a usuário, seguida de tentativa de abordagem frustrada, com apreensão de droga dispensada durante fuga.

Tal contexto, ao menos em juízo de cognição própria da via estreita do
habeas corpus
, revela situação indicativa de flagrância, compatível com natureza permanente do delito de tráfico, especialmente nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite mitigação da inviolabilidade domiciliar quando presentes elementos objetivos que indiquem crime em curso, exigindo-se posterior controle judicial da legalidade da medida, providência que foi observada na audiência de custódia.

Não se evidencia, portanto, ilegalidade manifesta apta a ensejar relaxamento da prisão.

Superada tal questão, passa-se à análise da prisão preventiva.

A defesa sustenta ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, alegando fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

Em exame atento da decisão impugnada revela, contudo, motivação lastreada em dados concretos do caso, especialmente apreensão de quantidade não irrisória de maconha, presença de balança de precisão e material destinado à mercancia, além de notícia de atuação reiterada na traficância.

Tais circunstâncias, avaliadas em conjunto, extrapolam mera suposição abstrata e autorizam, em tese, juízo cautelar voltado à garantia da ordem pública, finalidade expressamente prevista no art. 312 do CPP.

Ressalte-se que a prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, mas constitui medida excepcional destinada a neutralizar risco atual decorrente da liberdade do agente, risco que, neste momento processual, foi suficientemente delineado.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não possuem caráter absoluto, tampouco são suficientes, por si sós, para afastar custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem, conforme reiterada orientação dos Tribunais Superiores.

Chega-se, então, ao ponto central da impetração, relativo ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 143.641/SP.

Restou devidamente comprovado nos autos que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos, requisito objetivo expressamente exigido pela legislação.

O ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a Constituição Federal, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, estabelece como regra a substituição da prisão preventiva por domiciliar nessas hipóteses, impondo ao Estado ônus argumentativo qualificado para afastar tal medida.

A substituição, contudo, não possui caráter automático e admite exceções, desde que demonstradas, de forma concreta e individualizada, circunstâncias excepcionalíssimas capazes de evidenciar que a prisão domiciliar não atende ao melhor interesse da criança ou compromete finalidades cautelares.

No caso em exame, verifica-se que a própria decisão que indeferiu a liminar apontou peculiaridade relevante: indícios de que a atividade de tráfico ocorreria no interior da residência da paciente, ambiente no qual, em tese, convivem os filhos menores.

Tal circunstância afasta aplicação mecânica do benefício, exigindo análise mais cuidadosa sobre adequação da medida domiciliar, sob pena de manutenção de contexto potencialmente nocivo às próprias crianças que se pretende proteger.

Os elementos supervenientes apresentados no pedido de reconsideração, consistentes em alegações de sofrimento emocional dos filhos e condição da paciente como cuidadora de familiares enfermos, embora mereçam sensibilidade e atenção do Poder Judiciário, não vieram acompanhados, até o momento, de suporte técnico idôneo, como relatórios psicossociais oficiais ou laudos especializados, capazes de demonstrar, de forma objetiva, quadro de hipervulnerabilidade que imponha imediata substituição da custódia.

A via do
habeas corpus
, marcada por cognição sumária, não comporta aprofundamento probatório necessário para tal avaliação.

Diante desse cenário, conclui-se que não se evidencia constrangimento ilegal manifesto a justificar concessão da ordem, seja para revogar a prisão preventiva, seja para substituí-la, neste momento, por prisão domiciliar.

Nada impede, contudo, que a defesa renove o pleito perante o Juízo Natural, instruindo-o com elementos técnicos mais robustos, aptos a permitir reavaliação da medida cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, especialmente à luz do princípio do melhor interesse da criança.

Ante o exposto,
denego a ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.